Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702433-74.2022.8.07.0007 RECORRENTE: IVETE VICTORIANO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EXPOR A PERIGO A INTEGRIDADE E A SAÚDE, FÍSICA OU PSÍQUICA, DE PESSOA IDOSA, PRIVANDO-A DE CUIDADOS INDISPENSÁVEIS, QUANDO OBRIGADA A FAZÊ-LO. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ESCORREITA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a acusada pela prática do crime previsto no artigo 99, §2o, da Lei no 10.741/2003, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto. 2. Incabível o pleito absolutório/desclassificatório quando as provas materiais e testemunhais demonstram exime de dúvida que a acusada praticou o crime de expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, de pessoa idosa, privando-a de cuidados indispensáveis, quando obrigada a fazê-lo. 3. A jurisprudência considera razoável e proporcional, na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada na primeira etapa para cada agravante. 4. No caso em exame, aplicada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, faltam os requisitos exigidos para a suspensão condicional do processo e dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, embora a recorrente tenha fundamentado o apelo nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, qual dispositivo de lei teria o órgão julgador violado ou interpretado de forma divergente dos paradigmas colacionados. Afirma, outrossim, inobservância ao in dubio pro reo, sustentando fragilidade das provas coligidas aos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega ofensa aos artigos 1o, 5o, incisos LIV, e LV, e 93, inciso IX, todos da CF, sustentando inobservância aos princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla defesa, e afirmando deficiência de fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). Acrescente-se que: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que se pudesse superar referido óbice, não caberia seguimento o apelo especial, pois a apreciação da tese recursal, acerca da aplicabilidade do in dubio pro reo no caso dos autos implica reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012